Tribunal: TJSP
Processo: 2113617-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento da pretensão da credora de expedição de ofício à seguradora Prudential para prestar informações acerca de eventual seguro com opção de resgate contratado pelo devedor – Medida que, entretanto, pode se revelar útil para localização de ativos financeiros penhoráveis – Deferimento – Renovação de tentativa de penhora pelo sistema SIBAJUD – Admissibilidade,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento da pretensão da credora de expedição de ofício à seguradora Prudential para prestar informações acerca de eventual seguro com opção de resgate contratado pelo devedor – Medida que, entretanto, pode se revelar útil para localização de ativos financeiros penhoráveis – Deferimento – Renovação de tentativa de penhora pelo sistema SIBAJUD – Admissibilidade, considerando o tempo decorrido desde a última tentativa (mais de um ano) – Pretensão que também deve ser deferida – Agravo de instrumento provido.